Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-02.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL. ISENÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS PARA CONSELHEIROS. ALTERAÇÃO NA CONVENÇÃO. QUÓRUM QUALIFICADO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende que o acórdão é omisso quanto ao fato de que “a isenção de taxa condominial não se trata de contraprestação pelos serviços prestados, tampouco possui natureza remuneratória, tese, inclusive, reconhecida amplamente em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mais especificamente no RECURSO ESPECIAL No 1.606.234 - RJ (2016/0156470-7)”. Contrarrazões não apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que todos os argumentos das partes e provas juntadas aos autos foram apreciados, não havendo ainda incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Além disso, o julgado do STJ colacionado aos autos pela embargante, além de não ser dotado de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC, trata a situação sobre enfoque diverso, ou seja, tributário, em nada se assemelhando à hipótese destes autos.

IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição é medida de que se impõe.

V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.